Tribunal: TJDFT
Processo: 0004625-23.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004625-23.2014.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO SOCRATES TEIXEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Em virtude da resposta do Juiz da COOPRE e da Certidão retro, manifeste o Exequente no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem resposta, arquive-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator